Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-77.2021.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA DO PODER FAMILIAR. CADASTRO DE ADOÇÃO. INTERESSE DO MENOR.
I – Evidenciada nos autos pela prova documental a situação de abandono, vulnerabilidade e negligência a que foram submetidos os menores, e considerando, a situação peculiar vivenciada, de falta de possibilidades da genitora de assumir sozinha as obrigações decorrentes da criação das crianças, em observância ao princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, mantém-se a r. sentença que decretou a perda do poder familiar dos genitores em relação aos seus filhos.
II – Apelação desprovida.